Tribunal: TJMT
Processo: 1033434-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033434-27.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), SINDSINFRA/MT - SIND. DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.021/0001-50 (EMBARGANTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

II - In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a desnecessidade da realização de pericia grafotécnica uma vez que o processo esta instruído com instrumento de contrato com assinatura visualmente idêntica a da parte apelante, bem como está instruído com o comprovante de pagamento, efetuado diretamente na conta bancaria da parte apelada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração no Recurso de Agravo Regimental interposto por SINDSINFRA/MT - SIND. DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de TIM CELULAR S.A., contra Acordão que por unanimidade reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“No tocante a alegação de má prestação do serviço, verifico que tal alegação não restou comprovada, sequer mencionou, em sua exordial, quais eram as falhas que supostamente não estavam a contento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa TIM CELULAR S.A. e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reconhecer a licitude da cobrança da multa de fidelidade, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando SINDSINFRA/MT ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa."

Inconformado com o Acordão do Recurso do Recurso de Apelação, a parte autora apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) houve omissão no acordão, já que houve a produção de provas testemunhal, confirmando a existência das falhas na prestação do serviço; (ii) que tais falhas, foram responsáveis pelo pedido de rescisão contratual; (iii) por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões purgando pela rejeição dos Embargos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, tratar-se de Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Cível interposto por INDSINFRA/MT - SIND. DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de TIM CELULAR S.A., contra Acordão que reformou por unanimidade o resultado da sentença, negando provimento aos pedidos da inicial.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na presente hipótese, a matéria trazia a título de Embargos de Declaração é a mesma na petição inicial.

Friso que no julgamento da apelação, restou devidamente esclarecido que “no tocante a alegação de má prestação do serviço, verifico que tal alegação não restou comprovada, sequer mencionou, em sua exordial, quais eram as falhas que supostamente não estavam a contento.”

Ademais, revendo a oitiva testemunhal, verifico que as testemunhas possuem relação funcional com a cooperativa apelante, e embora tenham afirmado, de forma genérica, que houveram falhas no serviço da rede telefônica e de internet por cerca de 04 meses, tais falhas não puderam ser confirmadas através do histórico de consumo e ligações.

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023